Tribunal: TJSP
Processo: 1034728-34.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Plano de Saúde – Declaratória de nulidade de reajuste – Sentença de improcedência – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Insurgência da requerente, sob as alegações de que o reajuste por sinistralidade não pode ser desarrazoado; que o aumento é abusivo e por mais que o perito tenha confirmado a sinistralidade, a operadora não pode

Ementa:
Plano de Saúde – Declaratória de nulidade de reajuste – Sentença de improcedência – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Insurgência da requerente, sob as alegações de que o reajuste por sinistralidade não pode ser desarrazoado; que o aumento é abusivo e por mais que o perito tenha confirmado a sinistralidade, a operadora não pode impor unilateralmente um reajuste – Perícia que afasta a tese da autora – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565212
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034728-34.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUCIA
CARMELITA DO NASCIMENTO DE LARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
NOTREDAME INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034728-34.2016.8.26.0602 -Voto no 42733
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1034728-34.2016.8.26.0602 Voto no 42733
Comarca: Sorocaba (4a Vara Cível)
Recorrente(s): Lucia Carmelita do Nascimento de Lara
Recorrido(s): Notredame Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Natureza da Ação: Plano de saúde - declaratória de nulidade de reajuste
EMENTA: Plano de Saúde
Declaratória de nulidade de
reajuste Sentença de improcedência Preliminar de não
conhecimento do recurso afastada Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Insurgência da requerente, sob as
alegações de que o reajuste por sinistralidade não pode ser
desarrazoado; que o aumento é abusivo e por mais que o perito
tenha confirmado a sinistralidade, a operadora não pode
impor unilateralmente um reajuste Perícia que afasta a tese
da autora Sentença mantida Recurso desprovido.
Ao relatório de fls. 264 acrescenta-se que foi dado provimento ao recurso
da autora (fls. 265/269) para anular a r. sentença; não conhecido os Embargo de
Declaração (fls. 298/300); interposto recurso especial, que não foi admitido (fls.
305/60); agravo em recurso especial que não foi conhecido (fls. 325/338), tornando os
autos à origem, sendo realizada perícia contábil (fls. 412/429).
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 441/442 que
em ação declaratória de reajustes contratuais, julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual deferida.
Recurso (fls. 443/452)): pugna pela reforma do decisum, sustentando que
o reajuste por sinistralidade não pode ser desarrazoado; que o aumento é abusivo e
por mais que o perito tenha confirmado a sinistralidade, a operadora não pode impor
unilateralmente um reajuste, que deve se tonar nulo, devendo ser restituídos valores
pagos a maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034728-34.2016.8.26.0602 -Voto no 42733
3
Tempestivamente
interposto
o
recurso,
foram
apresentadas
as
contrarrazões (fls. 463/475, com preliminar de não conhecimento do recurso) e
verificando-se presentes os requisitos de admissibilidade, ficam recebidos em seus
regulares efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso pela
não impugnação específica da sentença.
Sustenta a requerida que a apelante copiou, praticamente, sua petição
inicial, não esclarecendo os motivos pelo qual a decisão recorrida deve ser reformada,
não cumprindo os requisitos de admissibilidade exigidos pelos incisos II e III do
artigo 1010 do CPC.
O recurso preencheu os requisitos do artigo 1010, do NCPC, expondo os
fatos levados à apreciação do julgador, impugnando os termos da sentença e o pedido
por nova decisão.
Ademais, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a repetição nas razões da apelação de argumentos
expendidos anteriormente não impõe, de per si, o não conhecimento do reclamo,
desde que as assertivas repisadas pela parte guardem pertinência com o decidido na
sentença impugnada (v.g. REsp 256.189/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira;
REsp 200.308/PR, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp 707.776/MS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, dentre outros).
Portanto e consoante o pontuado pela eminente Min. Nancy Andrighi, no
julgamento do REsp 604.548/RS: “apresentados na apelação interposta, os fundamentos de fato e
de direito, suficientes para demonstrar seu interesse pela reforma do julgado, consideram-se preenchidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034728-34.2016.8.26.0602 -Voto no 42733
4
em linhas gerais, os requisitos insertos no art. 514 do CPC”.
No mais, cumpre salientar serem aplicáveis aos planos de saúde, as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto e segundo Cláudia Lima
Marques,
“[...] apesar da L.9656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro-
saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos
contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns, contratos
de assistência médica possuem características e sobretudo uma finalidade comum: o
tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua
família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, que: 'Dúvida não pode haver quanto à aplicação do Código do
Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de medicina de grupo, de prestação
especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria de serviço
ao consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O
reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos
aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6o do Código[...]'” 1.
Além do mais, tal entendimento hoje está pacificado, com a edição da
Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado segue:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Consta da inicial que a autora é funcionária da empresa Urbes, através
da qual é beneficiária, juntamente com seus dependentes, do plano de saúde da ré;
que foi informada pela sua empregadora que em junho de 2016, haveria reajuste das
mensalidades no percentual de 30%, apesar de o aumento autorizado pela ANS ser de
13,57%, considerando-o abusivo, pois acarreta onerosidade excessiva, que torna
difícil a manutenção de suas possibilidades em arcar com o pagamento, pugnando
pela concessão de tutela de urgência para a suspensão do aumento e a procedência da
ação, com a declaração de nulidade do reajuste.
No caso dos autos, o reajuste aplicado não deve ser considerado abusivo.
1 Contratos no Código de Defesa do Consumidor 4a ed. p.399

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034728-34.2016.8.26.0602 -Voto no 42733
5
O contrato objeto da lide é coletivo por adesão, caso em que a ANS não
regula seus reajustes, como faz com os contratos individuais e familiares.
Nestes últimos, como assinala o eminente Des. Francisco Loureiro, nos
autos da apelação 1006734-50.2015.8.26.0510:
“Confere a ANS maior proteção aos planos individuais e familiares, reservando-se, quanto
aos coletivos, apenas a um acompanhamento, com o escopo de coibir abusos.
A postura da ANS justifica-se pela possibilidade de negociação direta entre a operadora e
a empresa contratante, parte não vulnerável no contrato.
Dessa forma, os contratantes de planos coletivos acabam, por meio da negociação direta,
conferindo proteção satisfatória aos segurados, o que dispensa a intervenção direta da
ANS, ou o atrelamento a reajustes pré-determinados pela autoridade reguladora.”
Não se pode declarar a nulidade das cláusulas contatuais que preveem os
reajustes anuais pela sinistralidade (cláusula 17 fls. 109/110 e cláusula 13, do Anexo
I fls. 121/123) pois ampara em previsão legal, devendo ser verificado apenas se
houve ou não abusividade no índice aplicado.
Conforme declarado pelo perito (fls. 412/429), com base nas informações
dos Anexos I e II, constatou-se que o índice de sinistralidade foi de 113,36% e o
reajuste geral do período (maio de 2016 a abril de 2017), é de 47,82%, em
conformidade com as condicionantes contratuais.
Assim, não há se falar em abusividade do reajuste aplicado, devendo ser
mantido o quanto bem decidido na r. sentença recorrida.
Observa-se, finalmente, que a apelante sucumbiu, também nesta
instância, razão pela qual majoro a verba honorária para 18% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade de justiça.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034728-34.2016.8.26.0602 -Voto no 42733
6
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, afastada a preliminar, ao recurso é negado provimento,
nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator